Tribunal: TJDFT
Processo: 0730173-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA TRASEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. ORÇAMENTO MÉDIO. VEÍCULO DE LUXO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CONSERTO EM OFICINA INDICADA PELO RÉU. CONSERTO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual os réus interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los ao pagamento de R$ 9.455,00, referente ao prejuízo material sofrido pelo autor.
2. A parte autora argumenta na inicial que seu veículo foi abalroado pelo veículo de propriedade da primeira requerida, que estava sendo conduzido pelo segundo requerido.
3. Nas suas razões recursais, os recorrentes arguem, em preliminar, que o juizado especial é incompetente para o caso em análise em razão da necessidade produção de prova pericial para apuração da extensão dos danos. No mérito, que a colisão ocorrida não teria o condão de impor a troca de todas as peças apontadas pelo autor. Afirma que não houve qualquer dano em relação ao emblema do carro e que a colisão apenas desencaixou o para-choque traseiro. Requer que a condenação se limite apenas no valor referente ao para-choque traseiro de R$ 1.477,00. Subsidiariamente, pugnam pela condenação no valor correspondente ao menor orçamento. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de incompetência do juizado especial. No caso em exame não se mostra necessária a produção de prova pericial no veículo com a finalidade de saber como restou ocasionado o acidente. As imagens colacionadas pelo autor demonstram como ocorreu a colisão do veículo do réu no veículo do autor e quais peças foram avariadas. Preliminar rejeitada.
5. Em caso de acidente entre veículos, em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC). Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
6. A responsabilidade pelo acidente é incontroversa. Discute-se nas razões recursais o valor da indenização.
7. O autor colacionou aos autos três orçamentos. Diante da peculiaridade do valor do veículo de luxo, é inconcebível que o proprietário leve seu veículo em qualquer oficina e contra sua vontade, por um fato causado pelo réu, desatento no trânsito, que gerou transtorno ao autor, o obrigou a ir a oficinas de veículo e a ficar sem seu bem móvel para se locomover. Desta forma, correta a sentença que condenou o réu no valor do orçamento médio.
8. Quanto aos serviços e peças, os três orçamentos indicam os mesmos objetos, o que leva a crer que a concessionária onde o veículo foi consertado fez um justo orçamento. Quanto às avarias de pequena monta, em relação ao emblema do nome do carro e da marca, estas constam nos três orçamentos, o que leva a crer que de fato precisavam ser trocadas, ainda que apresentem pouca avaria pelas fotos anexadas nos autos.
9. Recurso dos réus conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.